Tribunal: TJDFT
Processo: 0709922-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709922-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AGRAVADO: CARLOS EDUARDO ALVES NORONHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (requerido), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Conhecimento (AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE), proposta por CARLOS EDUARDO ALVES NORONHA, processo n. 0701423-24.2024.8.07.0007, na qual fora deferido o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 184490887 dos autos de origem): “Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE C/ TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por CARLOS EDUARDO ALVES NORONHA em face de TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora que adquiriu, por meio de contrato com garantia de Alienação Fiduciária, os direitos sobre o imóvel situado CSG 3, LT 07, BL E apt 815, Life Center, Taguatinga Sul, Brasília/DF, e que foi agendado leilão público extrajudicial do bem para os dias 29 e 31 de janeiro de 2024, não tendo sido o autor notificado de qualquer consolidação da propriedade em nome da ré, bem como do referido leilão, por conseguinte não foi oportunizada a purga da mora. Afirma que não foi entregue qualquer AR em seu endereço para intimação de constituição em mora, que possui endereço certo e jamais se recusou a receber qualquer intimação, sendo que a intimação por edital não pode ser considerada válida no caso. Defende que a ausência de notificação afronta aos artigos 26, 26-A, 27 e 28 da Lei 9.514/1997, sendo nulo de pleno direito todos os atos extrajudiciais praticados pela Ré, que ferem a lei. Requer, assim, seja concedida a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com o fim específico de que seja determinada a suspensão da consolidação da propriedade; a suspensão da realização do leilão agendado para o dia 29/01/2024 e 31/01/2024, servindo a própria decisão como ofício a ser entregue ao Leiloeiro para ciência e cumprimento da decisão liminar concedida. DECIDO. A tutela provisória de urgência deverá ser concedida quando restarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC. No caso dos autos a probabilidade do direito decorre da narrativa apresentada pela parte autora em consonância com a comprovação de consolidação da posse do imóvel pelo credor fiduciário, o que, numa análise de cognição sumária, se faz suficiente para deferimento do pleito, já que não é possível á parte autora a apresentação de prova negativa, de que não foi devidamente notificada a purgar a mora, acerca da consolidação da posse e do leilão extrajudicial designado. Conforme disposto no art. 26 da Lei no 9.514/1997, o devedor fiduciante deve ser intimado para purgar a mora e, se não o fizer, o oficial do Registro de Imóveis competente poderá realizar a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. Outrossim, o art. 27 da Lei n.o 9.514/1997 dispõe que, consolidada a propriedade do credor fiduciário, este promoverá leilão para alienação do imóvel no prazo de trinta dias, contados do registro da consolidação da propriedade em seu nome, devendo ser as datas, horários e locais dos leilões comunicados ao devedor, por correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato. O risco do dano é evidente, ante a iminência do leilão extrajudicial, bem como a possibilidade de sua anulação pela ausência de notificação pessoal para purgar a mora e de notificação acerca da designação do leilão, o que, além de prejudicar a autora poderá , poderá causar danos a eventuais terceiros adquirentes de boa-fé. Ressalto que não há que se falar em irreversibilidade da medida, já que em caso de eventual improcedência do pedido, o leilão poderá prosseguir normalmente. Desta forma, até que seja possível analisar a lisura do procedimento utilizado para consolidação da posse pelo credor e a designação do leilão, o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. Ante o exposto, CONCEDO o pedido de TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA, para determinar à ré que suspenda imediatamente todos os atos de expropriação extrajudicial referentes ao imóvel CSG 3, LT 07, BL E apt 815, Life Center, Taguatinga Sul (Taguatinga), CEP 72035-503, Brasília/DF, Matrícula 306.398, no sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a partir do descumprimento, limitado à R$10.000,00 (dez mil reais). Intime-se a parte requerida pessoalmente. Além disso, expeça-se ofício ao 3o Registro de Imóveis, para que se abstenha de realizar qualquer anotação na matrícula do imóvel de no. 306.398 até ulterior decisão judicial. Confiro a esta decisão força de mandado, facultando ao autor a entrega ao Leiloeiro para ciência e cumprimento da decisão liminar concedida. Considerando-se os fatos narrados na petição inicial e ante a natureza do direito controvertido, entendo não ser provável a conciliação entre as partes, de modo que fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória.” Inconformada, a parte requerida recorre. Em síntese, diz que regular a constituição em mora do devedor, que ocorreu por edital, pois não teria sido encontrado nos endereços conhecidos, nem do contrato. Afirma que o agravado foi devidamente cientificado da data do leilão, por intermédio de telegrama. Aduz ainda que, mesmo com o depósito realizado pelo agravado, de R$ 67.320,29, a situação de mora persiste, pois a dívida total é de R$ R$ 84.259,16. Ao final requer o efeito suspensivo ativo, para que seja “autorizada a continuidade dos leilões e prosseguimento da execução da alienação fiduciária, o qual oferta ao devedor fiduciário liberdade em purgar a mora até o momento da arrematação.” Preparo ao ID 56895320. É o relatório. Decido. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A propriedade fiduciária de coisa imóvel é direito real de garantia. A Lei 9.514/1997 prevê procedimento especial para os casos de inadimplemento por parte do devedor, possibilitando a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e a realização leilão público extrajudicial do imóvel para fins de quitação do saldo devedor. A lei de regência dispõe que, o devedor fiduciante será intimado pessoalmente para purgar a mora, e não fazendo, o oficial do competente Registro de Imóveis promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. Inteligência do art. 26 da Lei 9.514/97. Compulsando os autos de origem, e realizando uma leitura superficial, a apropriada a este momento incipiente, apenas para o deslinde da liminar, verifico que, em tese, conquanto o agravante tenha apresentado prints das páginas de jornal em que realizou a notificação do devedor, por edital (ID 189171647, 189171648 e 189171649), não teria demonstrado ter empreendido prévio esforço para realizar a notificação pessoalmente. Necessário observar que, ora a agravante alega que não encontrou o recorrido em seu endereço para notifica-lo, e, em seguida, afirma que o agravado foi encontrado no endereço onde foi cientificado do leilão. Não se olvide que, a despeito da discussão quanto ao valor total do débito, a parte autora/agravada teria realizado depósito de quantia substancial (cerca de 80%) do valor ora alegado, ou quiçá, a totalidade da dívida. De mais a mais, esse ponto enseja matéria que envolve maior percuciência, o que é defeso fazê-lo nesta estreita prelibação em agravo de instrumento. Verifico, ademais, que não restou demonstrada urgência que autorize o deferimento da liminar pleiteada. Desse modo, neste juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos autorizadores da liminar pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a Agravada, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator